Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-02.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004083-02.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAN RODRIGUES DE ABREU - CPF: 002.791.581-65 (APELADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DORIVAN RODRIGUES DE ABREU - CPF: 002.791.581-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGUAS DE SORRISO S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DORIVAN RODRIGUES DE ABREU.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação Cível. Ação revisional c/c indenização por danos morais. Serviço de fornecimento de água. Questionamento do valor da fatura. Aumento substancial do valor da fatura mensal. Variação episódica e Anômala do consumo faturado. Consumo lido incompatível com o histórico de consumo. Ausência de prova de regularidade do serviço. Cobrança indevida. Refaturamento que deve observar a média dos 12 meses anteriores ao surgimento do defeito. Dano moral configurado. Valor indenizatório condizente às peculiaridades do caso concreto. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por autora e ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para d
eclarar a nulidade do termo de parcelamento de dívida firmado entre as partes, ordenar o refaturamento das contas de água desde julho de 2022 até dezembro de 2023, com eventual extensão às faturas em aberto no curso da demanda, e condenou a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir (i) se, ao se determinar o refaturamento de contas em aberto durante o curso do processo, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
; (ii) se é cabível a condenação indenizatória por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço no faturamento do consumo de água e cobrança de valores indevidos e excessivos; (iii) se o valor indenizatório arbitrado é proporcional aos danos experimentados pela autora; (iv) se o critério fixado para o refaturamento deve observar a variação definida na sentença ou a média histórica de consumo do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
A fatura de consumo do serviço de fornecimento de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII).

4.
Havendo a expressa formulação de pedido para que a revisão abranja não só as faturas vencidas, mas também aquelas que se vencerem no curso do feito, não configura julgamento
ultra petita
a determinação judicial de que o refaturamento alcance as contas de águas emitidas após o ajuizamento da ação.

5. A existência de cobranças excessivas e a ausência de justificativa técnica para o consumo elevado demonstram falha na prestação do serviço, ensejando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores ao surgimento do defeito/problema na medição do consumo.

6.
A cobrança de valores indevidos e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso da ré desprovido.

8. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ré ÁGUAS DE SORRISO S.A., e também pela autora DORIVAN RODRIGUES DE ABREU, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de “
Revisional de Consumo de Água e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004083-02.2024.8.11.0040), ajuizada contra a primeira apelante pela segunda, julgou o pedido procedente para “
declarar nulos os parcelamentos firmados em 2022 e 2023 entre as partes
”, “
determinar o refaturamento das contas de água desde julho de 2022 até dezembro de 2023, e eventuais contas abertas no curso do presente processo de acordo com a média histórica de consumo de 30 a 50 m3 mensais
”, e “
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
” (cf. Id. nº 252318152).

A Concessionária/ré/apelante suscita preliminar de julgamento
ultra petita
, porque, a seu ver, ao determinar o refaturamento de “
eventuais

contas em aberto no curso do presente processo
”, a MMª. Juíza decidiu “
além dos limites do pedido formulado na inicial
”, isto é, abrangeu “
objeto diverso do que foi pedido na exordial
”.

Diz, no mais, que “
a parte autora não descreveu qualquer sofrimento moral acima do suportável, prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, em verdade, verifica-se que a inicial narra o incômodo provocado pela situação, a ocorrência de enfado ou desconforto, comuns na vida em sociedade e não caracterizadores de dano moral indenizável
”; em todo caso, assevera que “
o pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se verdadeiro locupletamento ilícito
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a ordem de revisão das faturas vencidas após a propositura da demanda, assim como a condenação indenizatória por danos morais (cf. Id. nº 252318161).

A autora/apelante alega que “
as faturas dos meses de julho de 2022 a dezembro de 2023 foram emitidas com discrepância entre os valores do consumo auferido com o histórico do consumo médio do imóvel na orbita de 30 a 40 m3 mensais, nos vinte quatro meses anteriores (junho de 2022 a julho de 2020)
”, e argumenta que “
a recorrida não impugnou a média de consumo de água no período anterior ao objeto de refaturamento e que o Juízo a quo, por sua vez, reconheceu que o máximo de consumo auferido nesse mesmo período (12 ou 24 meses anterior ao intervalo questionado) foi de 50 m3/mês, assim, a média de consumo não pode se aproximar da máxima, o que leva a conclusão de se tratar de erro material da sentença
” ao dispor

que o refaturamento deverá observar a “
média histórica de consumo de 30 a 50 m3 mensais
”, por esse motivo, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim se de “
determinar que o recorrido promova o refaturamento das contas de água da recorrente no período de julho de 2022 até a presente data pela média anterior de consumo do imóvel que oscila entre 30 a 40 m3 de água por mês
” (cf. Id. nº 252318168).

A autora ofertou contrarrazões de Id. nº 252318171, enquanto a ré contrarrazoou junto ao Id. nº 252318174, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Observo, de início, que, diante da
orientação jurisprudencial do STJ de que a
“
ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo; a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo
” (STJ - Corte Especial - AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016), e que não há nada nos autos que desabone a declaração de hipossuficiência financeira prestada pela autora/apelante Dorivan, reconheço formalmente que ela é beneficiária da gratuidade da justiça e, portanto, que está dispensada da comprovação do recolhimento do preparo.

O mérito desta lide envolve pretensão de revisão das faturas de consumo de água vinculadas à residência da autora a partir do mês de julho de 2022, em decorrência de defeito e imprecisão na medição, com o aumento anômalo e exponencial do consumo faturado e do valor das faturas, e do consequente dever de indenizar caso constatada a falha na prestação do serviço pela Concessionária/ré.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por DORIVAN RODRIGUES DE ABREU em face de ÁGUAS DE SORRISO/MT, ambas qualificadas nos autos, conforme fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 148897609, instruída com documentos diversos.

Aduz que é titular da unidade consumidora localizada na Rua São Miguel, n. 24, Bairro São Domingos, hidrômetro atual n. Y23SG2285111.

Narra que em meados de 2022, fez um parcelamento de dívida, no qual a requerida, em resposta à DPE, não informou os meses objeto do acordo, nem o prazo, limitando-se a mostrar o valor da parcela – R$ 246,20.

Menciona que, no procedimento aberto no Procon, em junho de 2021, havia uma única fatura em aberto não paga, referente ao mês de abril de 2021, no valor de R$ 656,81 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), atinente a um consumo de 67 m3 (sessenta e sete metros cubos), o qual é incompatível com sua média em torno de 30 a 40 m3 por mês no período imediatamente anterior.

Assevera que, em julho/2023, fez um novo parcelamento de débitos junto à concessionária, no qual, embora tenha um detalhamento melhor, não discrimina por completo os débitos de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que com deságio de quase 50% (cinquenta por cento), chegou-se à cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que, a despeito de relativo desconhecimento quanto ao teor do primeiro parcelamento, verifica-se alguns problemas no segundo acordo feito em julho/2023, visto que abarca débitos superiores a 10 anos, os quais estariam prescritos. Aliado a isso, aponta para a discrepância entre os valores do consumo auferido com o histórico do consumo médio do imóvel na orbita de 30 a 40 m3 mensais, o que torna questionável o acordo entabulado.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água e a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ao final requer o reconhecimento da nulidade dos acordos firmados pela requerente nos anos de 2022 e 2023, bem como seja determinado o refaturamento das contas de água do imóvel referente aos meses de julho de 2022 até dezembro de 2023 e outras em aberto no curso, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

(...)

Contestação em id. 154683387. A ré alega que os débitos cobrados são legítimos, sendo decorrentes de serviços regularmente prestados à parte autora. Afirma que os valores refletem o consumo real de água registrado pelo hidrômetro, que foi devidamente instalado e vistoriado. Aponta que a autora já realizou dois parcelamentos de débitos em 2022 e 2023, totalizando R$ 10.000,00, o que, segundo a ré, evidencia o reconhecimento do débito pela parte autora.

Sustenta que o aumento no valor das faturas decorre do uso real dos serviços e que a cobrança está em conformidade com a regulamentação aplicável. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que os registros de consumo indicam um uso superior ao que a autora alega ser o padrão de consumo do imóvel.

Além disso, argumenta que a revisão dos valores cobrados e a indenização por danos morais solicitadas pela autora não são cabíveis, visto que não há provas de irregularidade ou erro na medição do consumo de água. Por fim, pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial, requerendo o reconhecimento da legitimidade das cobranças e a condenação da parte autora ao pagamento dos valores devidos.

(...)

É importante destacar que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes litigantes enseja a aplicação da legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a identificação das figuras do prestador de serviços e do consumidor, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do referido compêndio.

Observa-se, em id. 148897621 - Pág. 2 e seguintes, que a média de consumo da parte autora se mantém geralmente entre 30 e, no máximo, 50m3 mensais. Contudo, em determinados períodos, verificam-se consumos anormalmente elevados, que ultrapassam significativamente essa média. Exemplos disso são os registros de 118, 128 e até 346m3 em alguns meses, o que foge completamente ao padrão de consumo habitual da parte autora. Tais discrepâncias evidenciam a possibilidade de erro na medição ou algum problema técnico, visto que são incompatíveis com o histórico de consumo registrado.

Assim, a parte autora comprovou que houve cobranças excessivas e incompatíveis com seu histórico de consumo. A análise das faturas evidencia discrepâncias que não foram justificadas pela parte ré, revelando uma falha na prestação dos serviços por parte da concessionária. Desta feita, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, de modo que a falha no serviço, mesmo sem necessidade de demonstração de culpa, enseja o dever de indenizar o consumidor prejudicado. A concessionária, neste caso, não demonstrou, de forma suficiente, qualquer motivo técnico que justificasse a majoração excessiva do consumo de água no imóvel da parte autora.

(...)

Ademais, a parte autora envidou esforços para solucionar a questão por via administrativa, sendo, contudo, compelida a firmar acordos que carecem de transparência, haja vista que a ré não apresentou nem comprovou a origem ou a licitude dos valores cobrados. O fato de a autora ter anuído ao pagamento não implica, de forma automática, sua concordância com o montante ou com a forma de cobrança adotada. Ressalta-se que a parte autora, na condição de hipossuficiente em relação à ré, temia, de maneira justificada, a suspensão do fornecimento de água em seu imóvel.

O dano moral no presente caso é presumido, uma vez que as cobranças indevidas, especialmente quando afetam o fornecimento de um serviço essencial como o de água, são capazes de causar abalo emocional ao consumidor, que se vê privado de um bem necessário à sua subsistência. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida de valores excessivos, gera dano moral in re ipsa, ou seja, independentemente de prova do sofrimento ou abalo psicológico.

(...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para:

a) DECLARAR nulos os parcelamentos firmados em 2022 e 2023 entre as partes;

b) DETERMINAR o refaturamento das contas de água desde julho de 2022 até dezembro de 2023, e eventuais contas abertas no curso do presente processo de acordo com a média histórica de consumo de 30 a 50 m3 mensais;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Nas razões recursais, a ré Águas de Sorriso suscita preliminar de julgamento
ultra petita
, pois, segundo argumenta, ao definir o refaturamento de “
eventuais

contas em aberto no curso do presente processo
”, a MMª. Juíza decidiu “
além dos limites do pedido formulado na inicial
”, isto é, abrangeu “
objeto diverso do que foi pedido na exordial
”.

Sucede que, em rápida leitura da petição inicial, extrai-se que, “
em novembro de 23, por intermédio da DPE, a requerida substituiu o hidrômetro do imóvel matrícula 386785-4. Todavia, ao que tudo indica o problema não era no relógio ou no leiturista, tampouco há indícios de vazamento no imóvel, pois, no local, o agente da concessionaria reportou tal informação no relatório técnico,
(e)
, como não se chegou a uma solução a contento, limitando-se a Concessionária a dizer que os referidos consumos estavam corretos, eis o mote para ingresso da (presente) demanda
”, onde, ao final, restou formulado o seguinte pedido:

“b) para determinar o refaturamento das contas de água do imóvel situado na rua São Miguel, 124, bairro São Domingos, Sorriso/MT, matrícula nº 386785- 4, referente aos meses de julho de 2022 até dezembro de 2023 e
outras em aberto no curso da demanda
,
desde que em desacordo com a média do consumo da autora, entre 30 a 40 m3” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 252316771 - pág. 19 e 20)

Logo, uma vez que expressamente formulado pedido para que o refaturamento das “contas de água” abrangesse não só as dos meses de julho de 2022 a dezembro de 2023, mas também

outras em aberto no curso da demanda, não se pode dizer que, ao determinar o “
refaturamento
(...)
de eventuais contas abertas no curso do presente processo de acordo com a média histórica de consumo de 30 a 50 m3 mensais
”, a MMª. Juíza excedeu os limites da lide ou concedeu além da pretensão deduzida nos autos.

Já no mérito, a insurgência recursal da Concessionária/ré é direcionada exclusivamente à condenação indenizatória por dano moral, e, quanto a isso, diante do inequívoco defeito na prestação do serviço púbico essencial, uma vez que não impugnado o capítulo sentencial que determinou o refaturamento das contas de água, aplica-se à hipótese o entendimento pacífico da jurisprudência do STJ de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - Primeira Turma - AgRg no AREsp n. 518.470/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2014), pois, embora a hipótese dos
autos não seja propriamente de interrupção, mas sim de prestação ineficiente, aplica-se,
mutatis mutandis
, a mesma
ratio decidendi
, já que a precariedade do fornecimento acaba por implicar, em alguma medida, a privação do serviço essencial.

Sobre o valor indenizatório, em situações semelhantes à vista nestes autos, envolvendo a constatação de prestação de serviço defeituoso e cobrança indevida por parte da Concessionária/ré, a posição deste eg. TJMT vem sendo manter/fixar a indenização em torno de 5 mil reais (vide

RAC nº 1020386-35.2017 - 1ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 30989/2017 - 2ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 414/2016 - 3ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 98160/2015 - 4ª Câmara de Direito Privado), sendo assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização arbitrada em 5 mil reais é
razoável e ajustado às particularidades desta lide, atendendo o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Em relação ao apelo da autora Dorivan, admito a pertinência da crítica recursal acerca do critério fixado pela sentença para o refaturamento das contas de águas, eis que, à falta de parâmetro objetivo, aplicando-se, por analogia, o que é previsto para outros setores, como o de energia elétrica, a solução que se revela mais razoável, justa e jurídica é que o refaturamento mensal corresponda à média aritmética do consumo faturado nos 12 (doze) últimos ciclos anteriores (isto é, nos 12 meses anteriores) à constatação do problema discutido nos autos (julho de 2022), conforme disposto no documento “Histórico de Consumo” vinculado ao Id. nº 252316798, e de acordo com a delimitação contida na própria petição inicial (“
outras em aberto no curso da demanda, d
esde que em desacordo com a média do consumo da autora
, entre 30 a 40 m3
”), na medida em que, até agora, não houve comprovação de regularização do defeito na medição do consumo da unidade da autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da ré Águas de Sorriso S.A., e
dou parcial provimento
ao recurso da autora Dorivan Rodrigues de Abreu, para, em retificação da sentença, determinar que que o refaturamento das contas de água objetos desta lide observe, para apuração do valor devido, a média aritmética do consumo faturado nos 12 (doze) últimos ciclos anteriores (isto é, nos 12 meses anteriores) à constatação do defeito discutido nos autos (julho de 2022).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025